Tribunal: TJDFT
Processo: 0743752-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743752-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEIA DA SILVA NERES AGRAVADO: ANGELICIO CHAVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por VANDERLEIA DA SILVA NERES (Id. 77082934), em face de decisão proferido pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Id. 77082939) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Aluguéis e Multa n. 0702146-64.2025.8.07.0021, em desfavor de ANGELICIO CHAVES DE SOUZA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem fundamentou que a parte autora, ora agravante, auferiu no mês de março de 2025 renda no valor de R$ 5.388,99 (cinco mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nova centavos) e no mês de abril de 2025 renda no valor de R$ 6.193,63 (seis mil cento e noventa e três reais e sessenta e três centavos). Nesse sentido, considerou que a recorrente possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Em sede de razões recursais (Id. 77082934), a parte agravante sustenta que sua renda mensal líquida é de R$ 1.790,11 (mil setecentos e noventa reais e onze centavos), conforme demostrado pelos contracheques colacionados. Os valores que, nos meses de março e abril de 2025, ultrapassaram esse montante, se referem à aquisição de itens e produtos necessários ao funcionamento do condomínio no qual trabalha como auxiliar administrativa. Esses valores recebidos a mais foram repassados pelo seu chefe apenas para o desempenho das atividades designadas, não fazendo parte do seu salário. Argumenta, ainda, que não obtém renda proveniente do imóvel objeto da ação de rescisão contratual na origem, posto que, desde quando o agravado se retirou do imóvel, esse não foi novamente alugado. O preparo não foi recolhido em razão do agravante postular pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão do efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se que há probabilidade do direito, posto que a parte autora, ora agravante, juntou os documentos necessários para a comprovação da sua situação de hipossuficiência econômica. Os comprovantes de renda juntados ao processo de origem e ao presente recurso demonstram que a agravante aufere rendimento mensal bruto na média de R$ 3.222,02 (três mil duzentos e vinte e dois reais e dois centavos) (Ids. 77082936; 77082937 e 77082938). O Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal estabeleceu, por meio da Resolução 271/2023, que há presunção de vulnerabilidade econômica da pessoa natural cuja renda familiar bruta não seja superior a 5 (cinco) salários-mínimos, sendo, portanto, caso de atuação da Defensoria. Passou-se, então, a utilizar esse mesmo parâmetro para auferir a hipossuficiência econômica da parte, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1.O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 2.2. Nos termos da mencionada Resolução 271/2023, considera-se: i) renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família; ii) integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que residam sob o mesmo teto ou possuam relação de comprovada dependência financeira. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2024996, 0717723-48.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão. 3. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento dos cidadãos assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários mínimos. 5. Assim, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo recorrente, a manutenção do indeferimento dos benefícios pleiteados é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1964287, 0722354-69.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Grifou-se. Nesse sentido, utilizando-se do parâmetro jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, a agravante se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, fazendo jus ao benefício pleiteado. Ademais, os valores recebidos nos meses de março e abril de 2025, que ultrapassaram o rendimento médio da agravante, foram devidamente justificados pelos documentos juntados ao presente recurso (Ids. 77082935; 77082936; 77082937 e 77082938). Trata-se de repasses feitos pelo chefe da recorrente, a fim de que ela pudesse dar seguimento as atividades condominiais, posto que aquele entrou de férias nos respectivos meses. Cumpre ressaltar, ainda que esses valores fossem referentes a sua remuneração, estaria abaixo do parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos estabelecido pelo Defensoria Pública do DF para auferir a situação de hipossuficiência econômica. O salário mínimo atual é de R$ 1.518 (mil quinhentos e dezoito reais), portanto, o parâmetro estabelecido equivale a R$ 7.590 (sete mil quinhentos e noventa reais). Quanto ao perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, também restou comprovado. Caso haja a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade, a parte agravante poderá ter o seu direito de acesso à justiça prejudicado, posto que o juízo de origem poderá extinguir o processo sem resolução de mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça a VANDERLEIA DA SILVA NERES, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital